Tribunal: TJSP
Processo: 1021810-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596, STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade - Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são excessivamente elevadas - Relação de consumo - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Relativização ao princípio do pacta sunt servanda - Entendimento consolidado pela C. Corte Superior - Evidente discrepância das taxas médias cobradas no mercado - Abusividade verificada - Necessidade de adequação à taxa média de mercado definida pelo BACEN - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça.

DANO MORAL - Inocorrência - Em que pese verificada a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato entre as partes celebrado, tal circunstância, por si só, não configura o dano moral indenizável - Hipótese circunscrita a meros aborrecimentos.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução em dobro -Inadmissibilidade - Inaplicabilidade do entendimento em recurso repetitivo EAREsp n. 600.663/RS, conforme modulação dos efeitos - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé do réu - Sentença de improcedência reformada para parcial procedência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.